Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-79.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em razão da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento da extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da falta de uma condição específica, qual seja, a apreensão do veículo.
III. Razões de decidir.
3. Cabe ao autor adotar todas as providências necessárias à localização do endereço do Réu, não sendo admitido que o feito prossiga indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual.
4. A desídia da parte autora em promover a citação da Ré permite a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.
5. A extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, dispensa a prévia intimação pessoal da parte.
IV. Dispositivo.
6. Apelação cível conhecida e não provida.

Teses de julgamento: “1. Nas ações de busca e apreensão, ante a inércia do Autor em promover a diligências para a localização do veículo e a citação do Réu, é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento no art. art. 485, inc. IV, do CPC. 2. A extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, dispensa a prévia intimação pessoal da parte.”
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69; art. 485, inc. IV, do CPC; art. 5o, inc. XXXV da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: APC 07487834120228070001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024.